Tribunal: TJPA
Processo: 0006568-65.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES COM RETRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA ? ART.157, § 2º INCISO II, V E § 2º A ? I DO CPB - RECURSO DA DEFESA DOS RÉUS CHARLES LUCAS E KEVEN ARAUJO ? DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA RAZÃO AFERIDA NA TERCEIRA FASE QUE ELEVOU A PENA EM 3/8 E 2/3 CUMULATIVAMENTE ? PLAUSIBILIDADE ? ILICITO COMETIDO NA VIGENCIA DA LEI 13.654/18 A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP, INCIDINDO APENAS A MAIOR FRAÇÃO DE AUMENTO (2/3) ? PEDAGOGIA DO ART. 68 DO CP ? PRECEDENTES DO STJ ? RECURSO DA RÉ JOANA CAROLINE - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA ? EVIDENCIAS SUBSTANCIAIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO PRATICADA PELA RÉ AO EVENTO REPROVÁVEL ? DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA PENA BASE AFERIDA ? IMPOSSIBILIDADE ? QUANTUM AFERIDO DE MODO ADEQUADO E PROPORCIONAL E ASSENTADO EM RAZÕES IDÔNEAS ? DE OFFICIO READEQUAR A PENA AFERIDA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA ? PEDAGOGIA DO ART. 580 DO CPP - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DO RÉU CHARLES LUCAS DE 10 ANOS,03 MESES E 21 DIAS PARA 07 ANOS, 06 MESES E 133 DIAS MULTA EM REGIME SEMIABERTO; KEVEN ARAUJO DE 09 ANOS,02 MESES PARA 06 ANOS,08 MESES E 100 DIAS MULTA EM REGIME SEMIABERTO E DE OFICIO REAJUSTAR A PENA DA RÉ JOANA CAROLINA DE 08 ANOS,10 MESES E 20 DIAS PARA 06 ANOS,08 MESES E 100 DIAS MULTA EM REGIME SEMIABERTO ? DECISÃO UNÂNIME. I - De toda forma, respeitada a proporcionalidade da pena, havendo concurso de majorantes previstas na parte especial do Código Penal, possível a aplicação do disposto no art. 68, parágrafo único, do CP, incidindo apenas a maior fração de aumento (2/3). Pedagogia da lei 13.654/18;II - Nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal, estende-se os efeitos do julgamento ao corréu, com relação as questões reformadas que não se fundam em circunstâncias de caráter eminentemente pessoal; III - Mostra-se inviável o acolhimento do pleito absolutório quando as provas constantes dos autos não evidenciam a ocorrência da excludente do estado de necessidade, cabendo esse ônus a ré, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Ademais, os requisitos legais exigidos no art. 24, do CP, devem emergir claros e induvidosos. Alegações genéricas e sem comprovação não preenchem os pressupostos da excludente em tela, pois a acusada não demonstrou, por qualquer meio de prova (CPP, art. 156), a suposta dificuldade financeira que enfrentava; IV - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual CHARLES LUCAS FOI CONDENADO A PENA DE 07 ANOS, 06 MESES E 133 DIAS MULTA EM REGIME SEMIABERTO; KEVEN ARAUJO CONDENADO A PENA DE 06 ANOS,08 MESES E 100 DIAS MULTA EM REGIME SEMIABERTO E JOANA CAROLINA A PENA DE 06 ANOS,08 MESES E 100 DIAS MULTA EM REGIME SEMIABERTO.V - Recurso conhecido e provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0006568-65.2019.814.0401.
APELANTE: CHARLES LUCAS BAENA VALE
JOANA CAROLINE MENDES CORREA
KEVEN ARAUJO LIMA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES COM RETRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA - ART.157, § 2º inciso II, V e § 2º A - I DO CPB -
RECURSO DA DEFESA DOS RÉUS CHARLES LUCAS E KEVEN ARAUJO
- DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA RAZÃO AFERIDA NA TERCEIRA FASE QUE ELEVOU A PENA EM 3/8 E 2/3 CUMULATIVAMENTE - PLAUSIBILIDADE - ILICITO COMETIDO NA VIGENCIA DA LEI 13.654/18 a aplicação do disposto no art. 68, parágrafo único, do CP, incidindo apenas a maior fração de aumento (2/3) - PEDAGOGIA DO ART. 68 DO CP - PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO DA RÉ JOANA CAROLINE
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - EVIDENCIAS SUBSTANCIAIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO PRATICADA PELA RÉ AO EVENTO REPROVÁVEL - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE AFERIDA - IMPOSSIBILIDADE -
QUANTUM
AFERIDO DE MODO ADEQUADO E PROPORCIONAL E ASSENTADO EM RAZÕES IDÔNEAS -
DE OFFICIO
READEQUAR A PENA AFERIDA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA - PEDAGOGIA DO ART. 580 DO CPP - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DO RÉU CHARLES LUCAS DE 10 ANOS,03 MESES E 21 DIAS PARA 07 ANOS, 06 MESES E 133 DIAS MULTA EM REGIME SEMIABERTO; KEVEN ARAUJO DE 09 ANOS,02 MESES PARA 06 ANOS,08 MESES E 100 DIAS MULTA EM REGIME SEMIABERTO E DE OFICIO REAJUSTAR A PENA DA RÉ JOANA CAROLINA DE 08 ANOS,10 MESES E 20 DIAS PARA 06 ANOS,08 MESES E 100 DIAS MULTA EM REGIME SEMIABERTO - DECISÃO UNÂNIME.
I - De toda forma, respeitada a proporcionalidade da pena, havendo concurso de majorantes previstas na parte especial do Código Penal, possível
a aplicação do disposto no art. 68, parágrafo único, do CP, incidindo apenas a maior fração de aumento (2/3). Pedagogia da lei 13.654/18;
II - Nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal, estende-se os efeitos do julgamento ao corréu, com relação as questões reformadas que não se fundam em circunstâncias de caráter eminentemente pessoal;
III - Mostra-se inviável o acolhimento do pleito absolutório quando as provas constantes dos autos não evidenciam a ocorrência da excludente do estado de necessidade, cabendo esse ônus a ré, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Ademais, os requisitos legais exigidos no art. 24, do CP, devem emergir claros e induvidosos. Alegações genéricas e sem comprovação não preenchem os pressupostos da excludente em tela, pois a acusada não demonstrou, por qualquer meio de prova (CPP, art. 156), a suposta dificuldade financeira que enfrentava;
IV - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual CHARLES LUCAS FOI CONDENADO A PENA DE 07 ANOS, 06 MESES E 133 DIAS MULTA EM REGIME SEMIABERTO; KEVEN ARAUJO CONDENADO A PENA DE 06 ANOS,08 MESES E 100 DIAS MULTA EM REGIME SEMIABERTO E JOANA CAROLINA A PENA DE 06 ANOS,08 MESES E 100 DIAS MULTA EM REGIME SEMIABERTO.
V - Recurso conhecido e provido parcialmente.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Fortes.
Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

CHARLES LUCAS BAENA VALE , condenado a pena de 10 anos, 03 meses e 21 dias de reclusão e 182 dias multa; KEVEN ARAUJO LIMA, condenado apena de 09 anos, 02 meses de reclusão e 136 dias multa e JOANA CAROLINA MENDES CORREA, condenada e pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 132 dias multa,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II, V e § 2º A - I DO CPB. Inconformados com suas respectivas penas, interpuseram recurso de apelação, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA.

A defesa do acusado CHARLES LUCAS e KEVEN ARAUJO LIMA, refutou a dosimetria adotada, a qual estaria eivada de irregularidades, dentre as quais a ausência de fundamentação e excessividade na terceira fase. Logo, necessário à sua redução.

Por sua vez a defesa pugnou em favor da acusada JOANA CAROLINE, a absolvição por insuficiência de provas, de maneira alternativa, asseverou que fosse reconhecido que a ré teria agido em estado de necessidade. Noutro ponto pugnou pela reanalise da dosimetria implementada e consequentemente, alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo parcial provimento para desconsiderar os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento para adotar o
quantum
de 2/3 na terceira fase da dosimetria.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narrou a peça acusatória, que no dia 26/03/2019, por volta das 18h, o denunciado Charles, que usava muletas, entrou na farmácia Extrafarma, pediu informações sobre medicamento para a farmacêutica Camila e, depois, saiu em direção ao estacionamento do estabelecimento. Após 10 minutos, os três denunciados entram na farmácia e anunciam assalto, ocasião em que o acusado Keven portava uma arma de fogo. A vítima Kamilla era cliente da farmácia, foi abordada pelo assaltante que portava arma na cintura e teve subtraído seu telefone celular, cento e cinquenta reais e um cartão de crédito; em seguida, Kamilla e sua tia Ruth Helena foram levadas para uma sala da farmácia, local em que Kamilla percebeu que eram três assaltantes (dois homens e uma mulher). A vítima Estela foi levada para uma sala da farmácia; lá estavam a farmacêutica Camila, a vítima Milene (representante de medicamentos) e duas clientes; no local, o assaltante armado exigiu a entrega de celulares, dinheiro e joias.

Os acusados subtraíram da vítima Mansa a chave de seu veículo Creta, cento e sessenta e oito reais, joias, relógio e telefone celular. Da vítima Eliana foram subtraídos uma aliança de ouro e um relógio de pulso. A ofendida Evellyn, funcionária do estabelecimento, teve seu relógio de pulso subtraído, foi conduzida pelo assaltante armado para a sala da farmácia onde estava o assaltante que usava muletas, que perguntou a ela onde estava o dinheiro, momento em que ela respondeu a ele e, assim, ele subtraiu setecentos reais que estavam no armário e mais duzentos reais que estavam sobre a mesa. Os funcionários Raimundo, Evellyn e Laís foram mantidos na sala da gerência vigiados pelo acusado Charles.

A denunciada Joana subtraiu dinheiro dos caixas da farmácia e, no momento da fuga, mandou que os outros dois denunciados pegassem um refém, ocasião em que o acusado Keven, que estava armado, fez a vítima Milene de refém e fugiram no veículo Creta pertencente à vítima Mansa. Policiais militares foram informados do crime por um popular, foram ao local, avistaram o referido veículo, fizeram a perseguição, mas o veículo não atendeu ao sinal de parada em semáforos, colidiu com vários veículos e, depois capotou e provocou o capotamento do carro contra o qual bateu. Em seguida, a denunciada saiu do veículo e se entregou à polícia, enquanto os outros dois acusados mantiveram a vítima Milene como refém e só se entregaram após negociações. Após o fato, a vítima Estela compareceu na delegacia e informou que foram subtraídos da farmácia o seguinte: trezentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos, referente a dois caixas; seiscentos reais, referente ao fundo de troco; um aparelho corporativo, maquiagens, batons e chocolates.

Devidamente processados, os réus
CHARLES LUCAS BAENA VALE , condenado a pena de 10 anos, 03 meses e 21 dias de reclusão e 182 dias multa; KEVEN ARAUJO LIMA, condenado apena de 09 anos, 02 meses de reclusão e 136 dias multa e JOANA CAROLINA MENDES CORREA, condenada e pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 132 dias multa,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II, V e § 2º A - I DO CPB. Inconformados com suas respectivas penas, interpuseram recurso de apelação, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES DEFENSIVAS

A defesa do acusado CHARLES LUCAS e KEVEN ARAUJO LIMA, refutou a dosimetria adotada, a qual estaria eivada de irregularidades, dentre as quais a ausência de fundamentação e excessividade na terceira fase. Logo, necessário à sua redução.

Por sua vez a defesa pugnou em favor da acusada JOANA CAROLINE, a absolvição por insuficiência de provas, de maneira alternativa, asseverou que fosse reconhecido que a ré teria agido em estado de necessidade. Noutro ponto pugnou pela reanalise da dosimetria implementada e consequentemente, alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A materialidade da ação delituosa restou devidamente comprovada, através da apreensão dos objetos subtraídos das vítimas (tais como dinheiro, aparelhos de telefone celular, lpad, relógios, dentre outros) e um revólver municiado (auto de exibição de fls. 56/58 e auto de entrega de fls. 59/61). Essa arma de fogo foi submetida a perícia, que concluiu tratar-se de um revólver calibre 38 municiado com seis cartuchos intactos, tudo em condições de funcionamento e com potencialidade lesiva (fls. 42/43). As circunstâncias em que os objetos foram apreendidos e a autoria delitiva foram bem esclarecidas pelos depoimentos colhidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

De início, conveniente asseverar que a defesa não apresentou qualquer manifestação que rechaçasse a autoria e a materialidade delitivas, tornando-se matérias incontroversas. Contudo, sustentou a defesa de JOANA CAROLINE, o reconhecimento de excludente de ilicitude, consistente no ¿estado de necessidade¿, com a consequente absolvição. Todavia, a pretensão não encontra respaldo no acervo processual, diante da forma de como os fatos aconteceram, que justificasse que sua ação teria sido fruto das mazelas sociais, que respaldasse a busca por numerários para festejar o aniversário de sua filha, ato que de forma alguma a eximiria da responsabilidade pelo evento reprovável, posto que tal comportamento não poderia ser considerado ¿estado de necessidade¿.

De fato, para que haja ilicitude em uma conduta típica, independentemente do seu elemento subjetivo, é necessário que inexistam causas justificantes. Isto porque estas causas tornam lícita a conduta do agente. As causas justificantes têm o condão de tornar lícita uma conduta típica praticada por um agente. Assim, aquele que pratica fato típico acolhido por uma excludente, não comete ato ilícito, constituindo uma exceção à regra que todo fato típico será sempre ilícito. As excludentes de ilicitude estão previstas no artigo do brasileiro. São elas: o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito.

Destarte, segundo o art. 24, caput, do Código Penal, "Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se". Por sua vez, Guilherme de Souza Nucci explica que estado de necessidade
"[...] é o sacrifício de um interesse juridicamente protegido, para salvar de perigo atual e inevitável o direito do próprio agente ou de terceiros, desde que outra conduta, nas circunstâncias concretas, não era razoavelmente exigível" (Código penal comentado. 11ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 259).

Com efeito, o princípio da ponderação de bens é um instituto correlato à excludente de ilicitude do Estado de necessidade, consoante lição de Rogério Greco:
¿Quando os bens estão acondicionados nos pratos dessa balança, inicia-se a verificação da prevalência de um sobre o outro. Surge como norteador do Estado de necessidade o princípio da ponderação dos bens. Vários bens em confronto são colocados nessa balança, a exemplo da vida e do patrimônio. A partir daí, começaremos a avaliá-los, a fim de determinar a preponderância, ou mesmo a sua igualdade de tratamento, quando tiverem o mesmo valor jurídico¿. (GRECO, 2009, p. 321).

O princípio da ponderação de bens é a base norteadora, pois definirá se a violação a determinado bem jurídico praticado pelo agente é realmente plausível ou justificada em dadas situações. O bem jurídico sacrificado deve ser de valor menor ou equivalente ao bem jurídico protegido. Nesse sentido, deve-se considerar, também, os efeitos da miserabilidade tanto nos indivíduos, nas famílias quanto na sociedade são significativamente lesivos.

Cediço aferir por oportuno, que a miserabilidade atinge direta ou indiretamente direitos fundamentais do ser humano, incluindo os bens jurídico-penais de maior valia, a exemplo da vida, integridade ou incolumidade física e psicológica, saúde, segurança, honra, liberdade, paz pública, assistência familiar, patrimônio (a pobreza e miséria obstam a sua aquisição), igualdade, dentre outros. Contudo, inobstante a situação em que o indivíduo se encontra, não seria supedâneo para prática de crimes.

Diante desses argumentos, mostra-se inviável o acolhimento do pleito absolutório quando as provas constantes dos autos não evidenciam a ocorrência da excludente do estado de necessidade, cabendo esse ônus ao acusado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Ademais, os requisitos legais exigidos no art. 24, do CP, devem emergir claros e induvidosos, alegações genéricas e sem comprovação não preenchem os pressupostos da excludente em evidencia, pois a acusada não demonstrou, por qualquer meio de prova (CPP, art. 156), a suposta dificuldade financeira que enfrentava.

Desta forma, diante dos inafastáveis argumentos acusatórios que inevitavelmente indicam o protagonismo da acusada no evento ilícito reprovável, sendo temerário avalizar o pleito defensivo, o qual não se sustentou em face das evidências da autoria delituosa, que ratificam o
decisum
singular, o qual me curvo integralmente.

DOSIMETRIA

Acerca do tema, cediço considerar a doutrina de Cezar Roberto Bittencourt, o qual retrata se todas as operadoras do artigo 59 forem favoráveis ao réu, a pena-base pode ficar no mínimo previsto. Contudo, se algumas circunstâncias forem desfavoráveis, deve afastar-se do mínimo; se o conjunto for desfavorável, devem aproximar-se do termo médio, que, segundo a velha doutrina nacional, é representado pela média da soma dos dois extremos, quais sejam, o mínimo e máximo. De regra, o cálculo da pena deve iniciar próximo do mínimo e só excepcionalmente, quando as circunstâncias revelam especial gravidade, se justifica a fixação da pena-base distanciada do mínimo legal.

Com efeito, as Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, competem o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Nesse prisma, em face da pena aplicada, temerário deixar de averiguar, com cuidado, o apelo defensivo, o qual discorda com o quantum aferido.

Conveniente observar, que o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.
"A exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos" (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016). 5. Agravo regimental desprovido.
E ainda:
Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal". Data da Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016 Precedentes Acórdão nº 160.173, APL nº 2016.02122136-53 - 2ª Câmara Criminal Isolada Julgado em 31/05/2016 Publicação: DJ de 01/06/2016

Com efeito, verificando o
decisum
vergastado, quanto a dosimetria adotada aos réus, não se pode negar a ausência de uma melhor técnica na sua confecção. Contudo, observou as regras processuais e de forma razoável e proporcional aferiu as respectivas penas de maneira justa e idônea.Com relação ao pleito de alteração do regime de cumprimento da pena requerido especificamente pela ré Joana Caroline, nenhum retoque ao inicialmente fixado, pois estabelecido de acordo com as balizas legas do art. 33, § 2°, "a" do CP.

CAUSAS DE AUMENTO

Como se vê, o juízo singular fundamentou com base nos dados fáticos apurados na instrução probatória a aplicação das duas causas de aumento mencionadas na terceira fase do cálculo da pena, dando cumprimento ao enunciado da súmula 443 do STJ, segundo a qual, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

No presente caso, foi aferido aos réus o percentual de 3/8, considerando a presença de duas causas aumento de pena, explicitando que o concurso de agentes foi usada na primeira fase para avaliar o modulador judicial da culpabilidade, posteriormente, considerando que o crime ocorreu em 26/03/2019, portanto já ao tempo da Lei n° 13.654/2018, aumentou a pena pela fração fixa de 2/3, pelo reconhecimento de emprego de arma de fogo. Assim, respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a majorante do art. 157, § 2.º, inciso II (A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas), aplicando-se apenas a do art. 157, § 2.º-A, inciso I (A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços). se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo), ambas do Código Penal.

No caso em tela, no que se refere às causas de aumento da pena, vislumbro a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal (arma de fogo), de forma que ensejará um aumento de 2/3 (dois terços) na pena intermediária do acusado, sendo que o concurso de pessoas teria sido utilizado na primeira fase da dosimetria da pena. Nesse sentido, veja-se:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N.º 13.654/2018. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA NO SENTIDO DE SER VEDADO O CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE QUE SEJA APLICADA APENAS A MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA, NA HIPÓTESE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO SOMENTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição a recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 12/03/2015).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015).

In casu,
trata-se de crime de roubo triplamente majorado (concurso de agentes, restrição à liberdade e emprego de arma de fogo). Nessas hipóteses de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, a majoração deve se restringir a apenas uma delas prevalecendo aquela que importe o maior aumento, consoante preleciona o parágrafo único do artigo 68 do Código Penal.

Nesse contexto, em que pese a fundamentação declinada, merece reforma o
decisum
neste ponto, pois observando-se os princípios da proporcionalidade, isonomia e individualização da pena, o mais adequado é a operação de apenas um aumento, qual seja 2/3, por resultar no maior aumento.

Diante das razões, necessário readequar a pena aos termos do art. 68 do CP. Assim, com a pena provisória fixada em 04 anos de reclusão e 60 dias multa. Por ocasião da terceira fase da dosimetria, a pena provisória segue elevada no patamar de 2/3, ou seja, 06 ANOS, 08 MESES E 100 DIAS MULTA para acusado KEVEN ARAUJO. No que diz respeito ao réu CHARLES LUCAS, a pena provisória restou fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão e 80 dias multa. Na terceira fase, foi elevada na razão de 2/3, ou seja, 07 ANOS, 06 MESES E 133 DIAS MULTA.

Conveniente observar quanto a ré JOANA CAROLINE, uma vez que segundo as regras do art. 580, do CPP, estende-se os efeitos do julgamento ao corréu, com relação as questões reformadas que não se fundam em circunstâncias de caráter eminentemente pessoal. Logo, necessário estender DE OFFICIO, a readequação da pena, implementada na terceira fase da dosimetria, uma vez que a pena provisória aferida foi fixada em 04 anos de reclusão e 60 dias multa. Por ocasião da terceira fase da dosimetria, a pena provisória segue elevada no patamar de 2/3, ou seja, 06 ANOS, 08 MESES E 100 DIAS MULTA.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
CHARLES LUCAS BAENA VALE, condenado a pena de 07 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E 133 DIAS MULTA; KEVEN ARAUJO LIMA, condenado apena de 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM reGIME SEMIABERTO E 100 DIAS MULTA e JOANA CAROLINA MENDES CORREA, condenada e pena de 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM reGIME SEMIABERTO E 100 DIAS MULTA,

como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II, V e § 2º A - I DO CPB.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator